Tribunal: STF
Processo: ARE 1473464
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 2):



    APELAÇÃO. CRIMES PATRIMONIAIS. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. 



    Situação em que o ato de reconhecimento ocorreu em desconformidade com as determinações do Código de Processo Penal, contaminando a prova produzida em Juízo. Na espécie, a vítima reconhecereu o apelante por fotografia e pessoalmente em sede policial, e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento tampouco cumpriu as formalidades legais, tendo sido apenas apresentado o acusado à vítima, sem a presença de outras pessoas, induzindo-as ao reconhecimento. Nesse contexto, as provas extrajudiciais não devidamente confirmadas em juízo mostram-se insuficientes para fins condenatórios e, não havendo outras provas que possa comprovar a autoria delitiva na pessoa do acusado, a absolvição é medida que se impõe. Precedentes do STJ (Habeas Corpus nº 598.886). 



    APELO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). (Doc. 1, fls. 135-144)



    Segundo a denúncia,



    No dia 13/11/2019, por volta das 18h55min, na Av. Edgar Pires de Castro, n° 904, Bairro Hípica nesta Capital, o denunciado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, o veiculo Ford/Fiesta placas IULOH84, pertente às vitimas Gisiane da Rosa Silveira e Rodrigo da Silva Paranhos. (Doc. 1, fls. 7-9).



    Alegando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal do réu, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, a defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso, “a fim de reconhecer a nulidade do reconhecimento por fotografia e pessoal para absolver o apelante LEONARDO LIMA MARTINS com fundamento no art. 386, inc. V, do CPP”. (Doc. 2) 



     O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, diante da afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. (Doc. 8).



    Aduz que “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto empregados para rechaçar, em abstrato, a validade de provas admitidas por este Supremo Tribunal Federal.” 



    Afirma que “o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não foi o único elemento a embasar a condenação, porquanto confirmado em juízo e corroborado por prova testemunhal.” 



    Enfatiza que “considerando o teor do depoimento prestado em juízo pela ofendida, que imputou a autoria ao réu, detalhada e fidedignamente, renovando judicialmente, de forma plenamente hígida, o ato de reconhecimento, tem-se prova produzida sob o crivo do contraditório suficiente para a condenação”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita a absolvição do réu, nos termos da fundamentação.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “No que diz respeito ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, é de ser negado seguimento ao recurso, pois não se cuida de violação direta à norma constitucional”, o que faz incidir a tese firmada no Tema 660 da repercussão geral desta CORTE; e (b) “apreciar a alegação do Recorrente, a fim de alterar a conclusão do Órgão Julgador quanto à insuficiência probatória para a condenação, exige o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’” (Doc. 15)



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbices apontados. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário. (Doc. 19)



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 8): 



    No caso dos autos, a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto empregados para rechaçar, em abstrato, a validade de provas admitidas por este Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça engendrou tese genérica sobre a (in)validade do reconhecimento de pessoas, impedindo a consideração de tal espécie probatória lícita mesmo quando renovado o ato em juízo, apenas e tão somente por inobservância de formalidade na fase inquisitorial. 



    Segundo a compreensão jurídica (que, por consequência independe da revisitação do acervo de fatos e provas) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, há vedação, in abstrato, de produção de prova lícita em juízo – reconhecimento – pelo singelo fato de, seja por qual motivo (inclusive desídia, falta de condições materiais, ou, até mesmo, dolo), não terem sido observadas determinadas formalidades na esfera inquisitorial, como se a atividade instrutória na etapa judicial estivesse condicionada e limitada por vícios ocorridos no sumário inquisitorial, em desenganada afronta, também, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5°, XXXV da CF), ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e ao direito à produção de prova lícita4 (artigo 5º, inciso LVI , da Constituição Federal). 



    É pacífico, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que eventuais vícios do inquérito policial não contaminam o processo judicial, quando este se desenvolveu de forma hígida Nesse sentido: 



    HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS SUBSEQÜENTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA AUTÔNOMA. 1. Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. O reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório. Inaplicabilidade da teoria da árvore dos frutos envenenados (fruits of the poisonous tree). Sentença condenatória embasada em provas autônomas produzidas em juízo. 2. Pretensão de reexame da matéria fático-probatória. Inviabilidade do writ. Ordem denegada. (HC 83921 / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 03/08/2004, grifos apostos) 



    A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fisher, DJe de 6/12/2017). 



    Evidencia-se, portanto, que a resolução da questão transcende o mero interesse subjetivo dos litigantes, podendo influir concretamente e de maneira generalizada em grande quantidade de casos, autorizando-se a fixação de relevante tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, na linha, aliás, da compreensão que a Corte Constitucional já sufragou por inúmeras oportunidades. 



    Assim sendo, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, destaco o seguinte trecho do acórdão impugnado, ao absolver o recorrente com fundamento no art. 386, V, do CPP: (Doc. 2) 



    Preliminar de Nulidade de Reconhecimento 



    A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal para absolver o apelante com fulcro no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal. 



    In casu, o juízo condenatório está lastreado no reconhecimento efetuado pela vítima Gisiane da Rosa Silveira - através dos conhecidos álbuns de fotografias de suspeitos que existem nas delegacias de polícia, e realizado pessoalmente, ambos em sede policial e este último também em juízo. Registra-se, ainda, que o apelante estava de capacete, o que retira a credibilidade do reconhecimento efetuado. O acusado Leonardo Lima Martins, em seu depoimento pessoal, negou a autoria delitiva. 



    Ocorre que pelo auto de reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, não é possível constatar se as pessoas apresentadas à vítima GISIANE possuíam alguma semelhança com o apelante. Não há fotografia para comparação, assim como no reconhecimento fotográfico há somente a foto isolada do apelante nos autos. (Evento 3- PROCJUDIC1, pág. 34). Ocorre que o reconhecimento não foi devidamente repetido em juízo, tendo em vista que apenas foi mostrado o acusado, por vídeo conferência, à vítima, o que a induz ao reconhecimento. Entendo que inviável a apuração da autoria exclusivamente pelo reconhecimento feito em violação ao dispositivo legal referido, em razão de sua nulidade, nos termos da novel decisão do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Habeas Corpus nº 598.886, que foi assim ementada: 



    […]



    Na espécie, a vítima reconhecereu o apelante por fotografia e pessoalmente em sede policial, e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento tampouco cumpriu as formalidades legais, tendo sido apenas apresentado o acusado à vítima, sem a presença de outras pessoas, induzindo-a ao reconhecimento. 



    Nesse contexto, entendo que as informações extrajudiciais não devidamente confirmadas em juízo mostram-se insuficientes para fins condenatórios.



    Observa-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (arts. 226 do Código de Processo Penal), o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. 



    Não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. A propósito:



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    No mesmo sentido: ARE 1384674 TPI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/11/2022; ARE 1227391 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 04/11/2020; ARE 1135535 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10/12/2018; ARE 777117 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/02/2014. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente